Tribunal: TJMT
Processo: 1007165-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007165-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DOUGLAS SILAS PADUA ALVES
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Douglas Silas de Padua Alves, em favor de Fabio Juan da Costa Morais, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Narra que no dia 4/3/2019 “Fabio Juan da Costa de Morais foi preso em flagrante, após convertida em preventiva, pela suposta prática das condutas descritas nas normas penais incriminadoras previstas no art. 288, p. único, art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, I, c/c 61, II, “c”, e art. 307, caput c/c art. 61, II, “b”, todos do Código Penal”, sendo mantido segregado até a presente data, sem a finalização da instrução processual.
Sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, o que caracteriza constrangimento ilegal, a autorizar o relaxamento da prisão preventiva.
Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38574985).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Nas informações o juiz singular noticiou o encerramento da instrução processual, com a remessa dos autos ao Ministério Público para apresentação de memoriais finais. Assim, encerrada a instrução processual, resta superado eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante dispõe a Súmula 52 do STJ.
Ademais, a prisão preventiva imposta ao paciente está justificada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de associação criminosa especializada na prática de crimes de roubos, o que não se revela manifestamente ilegal.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator